Tribunal: TJPA
Processo: 0805042-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805042-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805042-35.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA (OAB/PA Nº 16.829)

PACIENTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.
312
do
Código de Processo Penal
, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o
periculum libertatis
.

2.

Segundo o disposto no art.
387
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
"
.

3.

Não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em
liberdade
ao paciente, quando o édito condenatório se encontra devidamente fundamentado na necessidade da decretação da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade social do agente,
esta revelada por seu extenso antecedente criminal.

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor de Wesllen Cristian Ribeiro da Silva, condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açú/PA.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que foi prolatada sentença penal condenatória recorrível, nos autos nº
0006910-23.2017.814.0021
, que apurou a prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em que pese este tenha permanecido solto ao longo da instrução processual.

A aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência da
“ilegitimidade e falta de fundamentação idônea do decreto prisional, com a negativa do direito de recorrer em liberdade”
, uma vez que estariam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta, por fim,
“que o decreto constritivo não aponta um único fato concreto capaz de respaldar a assertiva de que o há possibilidade de fuga e risco à aplicação da Lei penal
”, razão pela qual, diante da falta de fundamentação idônea, a prisão cautelar se revela em medida extremamente excessiva, configurando verdadeira antecipação da pena.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem, para que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído, em 25/05/2020,
à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em consulta ao sistema PJe, indicou a minha prevenção em razão do julgamento dos
habeas corpi

nº 0805140-54.2019.814.0000 e 0804634-78.2019.814.0000, referentes à mesma ação penal nº 0006910-23.2017.814.0021.

Recebidos, reconheci a prevenção indicada, deneguei
a medida liminar, requisitei
informações à autoridade inquinada coatora e ordenei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe - ID nº 3.155.007).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

Como destacado no relatório, o objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação na sentença no ponto em que nega ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

Insta consignar, preliminarmente, que, como de geral conhecimento, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis,
nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
, uma vez que decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CR: art. 5º, LXI).

No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa do direito de o paciente recorrer da sentença condenatória em liberdade,
in verbis
(Id nº ):

“FABRICIO CARDOSO ANDRADE e WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA foram acusados da prática dos crimes de posse de armas de uso restrito e permitido, sendo encontrada inclusive uma pistola da Polícia Militar, que havia sido furtada na Capital do Estado.

O acusado em seu depoimento confessam os termos da denúncia.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, reconhecendo que o armamento foi apreendido com os acusados.

Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas.

A materialidade está comprovada com a apreensão das armas, tanto de calibre restrito como de calibre permitido, no entanto, sem autorização legal.

........................................................................................................

Tendo em vista que os acusado encontram-se presos por outros processos, inclusive com condenação, demonstram que em liberdade sempre voltam a cometer crimes, causando instabilidade social prejudicial a vida urbana condigna.

Expeçam-se os mandados de prisão e desde logo a guia de execução provisória”.

(Grifei).

O exame do excerto acima transcrito, contido na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do
Código de Processo Penal
foi devidamente observado, pois estão expressamente indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar imposta ao paciente.

Cumpre também ressaltar que a sentença indica de forma concreta a necessidade de decretação da prisão cautelar,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva)
, tendo em vista que o paciente apresenta vasta lista de delitos praticados, inclusive com outros mandados de prisão expedidos, em consequência de outras condenações, fatos que revelam a sua periculosidade real e concreta
.

Nessa linha, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis
. 2.
Omissis
. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva),
tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir
), revelador da periculosidade social do agente
.

Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 547.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) – grifei

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/06/2020